Tribunal: STF
Processo: Rcl 61444
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Análise da distribuição. Prevenção. Inocorrência. Atos administrativos diversos. Descumprimento de Súmula Vinculante. Incidência do art. 70, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Redistribuição de forma livre.



      Vistos etc.



      1. O Ministro Edson Fachin submete a distribuição da presente reclamação à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



      “DESPACHO: Douglas Fidelis Gomes ajuíza reclamação contra a Portaria n. 05, de 01 de janeiro de 2021, da Prefeita do Município de Saquarema, alegando que ela viola a Súmula Vinculante 13 deste Supremo Tribunal Federal.



      A reclamação foi distribuída por prevenção da Reclamação n. 26.448, de minha relatoria, que, por sua vez, tendo transitado em julgado em 13.09.2022, foi julgada procedente, para cassar os seguintes atos administrativos: i) a Portaria n. 104/2017; ii) a Portaria n. 1/2017; iii) a Portaria n. 7/2017; iv) a Portaria n. 84/2017; v) a Portaria n. 105/2017;vi) a Portaria n. 67/2017; e vii) a Portaria n. 24/2017. 



      Tendo em vista que a presente reclamação impugna novo ato administrativo tido por incompatível com a Súmula Vinculante 13 e considerando o disposto no art. 70, § 1º, do RISTF, encaminhe-se os autos à Presidência.“



      É o relatório.



      Decido.



      2. À adequada compreensão da controvérsia, transcrevo trechos da peça de ingresso:



      “...



      Sendo assim, a prefeita de Saquarema terminou o seu mandato (2017-2020) sem que Antonio Peres Alves, e outros parentes, integrassem os quadros da prefeitura de Saquarema, conforme fora decidido por este Supremo Tribunal Federal.



      No ano 2020, Manoela Peres fora candidata à reeleição e fora reconduzida para novo mandato como Chefe do Poder Executivo do Município de Saquarema para os anos 2021-2024.



      Todavia, no dia 01/01/2021, a prefeita Manoela Peres, em afronta ao que fora decidido pela Colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, através da Portaria 05 de 01 de janeiro de 2021, nomeou Antonio Peres Alves ao cargo de Secretário Municipal de Assuntos Estratégicos, que posteriormente fora renomeada como Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. 



      Antonio Peres, que atende pelo nome político de “Peres”, permaneceu no cargo até 01/12/2021, quando a Prefeita, através da Portaria 1.106 de 2021, nomeou-o ao cargo de Secretário de Educação de Saquarema, além de designá-lo para responder pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico.



      ...



      Desta forma, pelos motivos expostos, a presente Reclamação deve ser julgada procedente para cassar a Portaria 1.106 de 2021, que nomeou Antonio Peres Alves ao cargo de Secretário de Educação de Saquarema. 



      Todavia, para além disto, em razão de já ter desrespeitado decisão exarada por este Supremo Tribunal Federal, Antonio Peres Alves também deve ser proibido de exercer cargo na Administração Pública do Município de Saquarema até o final do mandato de sua esposa, Manoela Ramos de Souza Gomes Alves, que encerra no dia 31/12/2024.



      ...



      5- PEDIDO



      Isto posto, requer: 



      1- A concessão de medida liminar, inaudita autera pars, com a finalidade de suspender a Portaria que nomeou Antonio Peres Alves ao cargo de Secretário Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, até julgamento definitivo da presente Reclamação;



      (...)



      4- No mérito: 



      a) Dar provimento da presente Reclamação Constitucional, com fins de cassar a Portaria nº 1.106, por expressa afronta à Súmula Vinculante 13 do STF e a decisão anteriomente exarada pela 2ª Turma desta Corte; 



      b) Proibir Antonio Peres Alves de Ingressas na Administração Pública do Município de Saquarema enquanto durar o mandato de sua esposa Manoela Ramos de Souza Gomes Alves, que encerra no dia 31/12/2024, uma vez que já descumpriu decisão exarada por esta Suprema Corte sobre esta temática.” (destaquei)



      3. Impugnados no bojo da RCL 26.448, processo vinculador da prevenção ora em análise, os “atos administrativos – Portarias: 001/2017, 007/2017, 024/2017, 067/2017, 084/2017, 104/2017 e 105/2017”, enquanto na presente reclamação ato administrativo diverso, qual seja a “Portaria nº 1.106”, ao fundamento de que em descompasso com o teor da Súmula Vinculante nº 13 desta Suprema Corte, incide na hipótese o comando de livre distribuição contido no § 1º do art. 70 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, verbis:



      “Art. 70. Omissis



      § 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes.” (destaquei)



      Ante o exposto, determino à Secretaria Judiciária que proceda a livre redistribuição da presente reclamação constitucional.



      Publique-se. Cumpra-se.



      Brasília, 15 de agosto de 2023



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente